Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-69.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO E NEM EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Não sendo muito baixo e nem excessivo, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa, no percentual de 10% a 20%, observando-se, entretanto,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO E NEM EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Não sendo muito baixo e nem excessivo, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa, no percentual de 10% a 20%, observando-se, entretanto, dentre outros requisitos, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado por ele, sobretudo a baixa complexidade da causa, e o tempo exigido para o serviço. Inteligência do artigo 85, §§2o e 8°, CPC.